Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-66.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000395-66.2025.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MARIA DO CARMO CASTRO SANTOS Advogado(s):JONATAS DE JESUS ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA DE DEVEDOR FALECIDO. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução, extinguindo o processo executivo em relação à herdeira do devedor original, sob o fundamento de inexistência de bens a inventariar. O credor/Apelante sustenta a existência de bens dados em garantia hipotecária e a responsabilidade do espólio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva da herdeira para responder pela dívida do falecido, mediante a análise das provas sobre a existência ou não de herança, especialmente em face da alegação de existência de garantia hipotecária. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do herdeiro por dívidas do falecido é restrita ao montante do patrimônio herdado, conforme inteligência dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil. Inexistindo herança, não há que se falar em responsabilidade da herdeira. 4. A Apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar um conjunto de documentos, incluindo certidão de óbito e certidões negativas de bens imóveis, que atestam a inexistência de patrimônio deixado pelo de cujus. 5. A alegação do Apelante de que existem imóveis hipotecados não se sustenta, uma vez que a certidão negativa do cartório onde a hipoteca teria sido registrada, conforme indicado no próprio contrato, confirma a inexistência de bens em nome do falecido, tornando a prova da Apelada prevalente. 6. Cabe ao credor, diante das provas apresentadas pela herdeira, demonstrar a existência de patrimônio transmissível, não podendo a execução prosseguir com base em meras suposições ou em garantias cuja existência atual não foi comprovada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade patrimonial da herdeira por dívidas do falecido limita-se às forças da herança. 2. Comprovada, por meio de certidão de óbito e certidões cartorárias negativas, a inexistência de bens a inventariar, e não tendo o credor produzido prova em contrário sobre a existência de patrimônio, correta a sentença que extingue a execução em face da herdeira." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.792 e 1.997; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000395-66.2025.8.05.0258, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado MARIA DO CARMO CASTRO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora